Tribunal: TJSP
Processo: 1512982-06.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512982-06.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOAO VICTOR DA SILVA GOMES e JONATAS DOS SANTOS PIMENTEL, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento aos recursos, somente para diminuir as penas
para o total de vinte e três dias-multa, no mínimo, mantida, no mais, a
excelente sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512982-06.2019.8.26.0228 -Voto no 35457
2
Apelação n.° 1512982-06.2019.8.26.0228 – São Paulo
Apelantes: João Victor da Silva Gomes e Jonatas dos Santos Pimentel
Apelado: Ministério Público
Juiz sentenciante: Paulo Eduardo Balbone Costa
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35.457
Apelação. Roubos em concurso pessoal e com emprego de arma.
Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas
convincentes, prova segura. Confissão de um dos réus.
Condenação correta, pena privativa de liberdade bem fixada.
Pequena correção apenas na pena de multa, mantido o regime
inicial fechado. Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença (fls. 238 e ss.), acrescento que João
Victor da Silva Gomes foi condenado a nove anos, oito meses e vinte dias de
reclusão, regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, no mínimo, e Jonatas
dos Santos Pimentel, a nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, regime
inicial fechado, e quarenta dias-multa, por infração do art. 157, § 2.°, II, e § 2.°-
A, I (Jonatas por duas vezes), do Código Penal.
Apelaram. João Victor (fls. 265 e ss.) alega, preliminarmente,
nulidade do reconhecimento; no mérito, afirma insuficiente a prova e,
alternativamente, requer o afastamento do emprego de arma de fogo. Jonatas
(fls. 323 e ss.), após requerer diligência, repete a alegação de falta de provas e do
afastamento do emprego de arma de fogo; menciona, ainda, erro material da r.
sentença, que reconheceu a confissão espontânea mas não a aplicou ao fixar a
pena.
Respondidos os recursos (fls. 336 e ss.), a douta procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512982-06.2019.8.26.0228 -Voto no 35457
3
provimento dos recursos (fls. 358 e ss.).
É o relatório.
De início, anoto a desnecessidade de levar a efeito a diligência
requerida pelo corréu Jonatas, por meio da douta Defensoria Pública. Diz ela que,
ao contrário do que o digno Advogado do corréu João Victor afirmou em
audiência, não atuou nesta como ad hoc teria sido, isso sim, constituído apud
acta .
Sem razão, porém. A Defensoria Pública foi expressamente nomeada
para ambos os réus (pelo princípio da eventualidade, mas que veio a se
concretizar); tanto assim que apresentou defesa prévia (fls. 133). Posteriormente,
o corréu João Victor constituiu defensor (fls. 150 e s.) e prosseguiu no processo.
Na audiência, como a Defensoria não estava presente, ele atuou
como Advogado ad hoc em favor de Jonatas; não houve constituição apud acta ;
nada constou nesse sentido. Houve, apenas, equívoco do escrevente ao não
mencionar a qualidade especial da atuação do Advogado em favor de Jonatas,
somente para aquele ato. E, por ter presenciado a prova, o digno e denodado
Defensor apresentou alegações finais para ambos (muito bem feitas, aliás, em
ambos os casos); porém, sem assumir a defesa de Jonatas na qualidade de
constituído.
Assim, válidas as razões de apelação (também muito eficientes) da
Defensoria Pública, nada há que corrigir, a esta altura.
Ainda
preliminarmente, afasto a alegação da nulidade do
reconhecimento. A questão das formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal já está fixada na jurisprudência
não se trata de medidas
obrigatórias; devem ser adotadas se possível. É compreensível que os combativos
advogados continuem a invocar a questão; afinal, sabe-se que a jurisprudência no
Brasil é extraordinariamente, digamos assim, volúvel; se dura dois anos, pode-se
dizer antiga: corresponderia a, digamos, vinte anos em países de direito comum.
No entanto, por ora os esforços foram em vão, e persiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512982-06.2019.8.26.0228 -Voto no 35457
4
entendimento de que o art. 226 não é uma ordem, mas um “conselho”. (Como
vimos em recente manifestação de ilustre Ministro do Supremo, certos “conselhos”
da OMS, por exemplo têm tamanha força que superam inclusive o princípio da
soberania nacional.)
Passo ao mérito.
Os apelantes foram denunciados porque, no dia 29 de maio de 2019,
em Santo André, abordaram a vítima J. B. S., que acabara de estacionar um
veículo, tendo saído de um banco; o corréu Jonatas abordou-o e, mediante
ameaça com arma fogo (cf. aditamento da denúncia, fls. 217; inicialmente,
constou simulacro de arma), subtraiu vários bens a ela pertencentes. O corréu
João Victor, numa moto, dava cobertura e, em seguida ao roubo, fugiu do local
com Jonatas na traseira. A vítima percebeu que, além da moto, havia um veículo
Palio a dar cobertura a ambos: pouco depois de sair do local, Jonatas
desembarcou daquela e entrou no carro, saindo todos do local. Com essa manobra
visavam, à evidência, burlar as buscas policiais, já que estariam sendo procuradas
duas pessoas numa moto. Deste delito, João Victor acabou absolvido.
Pouco mais de uma hora depois, agindo de forma semelhante,
subtraíram bens pertencentes a T. C., desta vez no Ipiranga, nesta Capital.
Porém, graças às informações da vítima, a polícia conseguiu prender
os apelantes, no Palio, após rocambolesca perseguição: iniciada por uma viatura,
ela foi danificada pelos apelantes, que acabaram sendo presos por uma segunda.
No carro, foram localizados vários dos bens subtraídos, sendo, as que foram
encontradas, devolvidas às vítimas (fls. 20 e 21).
A prova é segura: o corréu Jonatas foi reconhecido com segurança
pela vítima T. C. (fls. 12 e 26), e J. B. S. pôde reconhecer, também com firmeza, o
corréu Jonatas (fls. 11 e 25). (Com o maior respeito pelo entendimento diverso, a
meu ver a prova era bastante, quanto a ambos os roubos, no tocante a ambos os
réus; o modus operandi , a proximidade temporal dos fatos e da prisão, a
localização dos objetos na posse de ambos os réus afastariam qualquer dúvida de
que três agentes, dentre eles os dois apelantes, decidiram naquele dia cometerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512982-06.2019.8.26.0228 -Voto no 35457
5
algumas “saidinhas”, como se convencionou chamar a esse tipo de roubo. Nada
há que fazer, é certo; mas fica a observação.)
Jonatas confessa os delitos, embora procure livrar o corréu. Este, por
sua vez, os nega; mas a negativa carece de credibilidade. A fuga espetacular de
ambos, arriscando as próprias vidas e as de terceiros, mostra claramente a culpa
de ambos; ademais, os depoimentos dos policiais, e os bens subtraídos
encontrados em poder dos apelantes afasta qualquer dúvida razoável que pudesse
haver.
O concurso de agentes decorre, de toda a sorte, até mesmo da
confissão de Jonatas, além, é claro, da demais prova colhida. Quanto ao emprego
de arma, também está demonstrado: a vítima J. B. S. foi por anos do Exército,
conhece armas e descreveu a usada, com segurança, como uma 765, e disse que
“apostaria qualquer coisa que ela era de verdade”. (Não é demais lembrar que, no
inquérito, a vítima disse que o piloto da moto, ao ver a demora dela para entregar
o dinheiro, disse: “Atira para acabar com isso logo”; cf. fls. 11.)
Ora, se (como demonstrou o digno Magistrado, em sua sentença) a
palavra da vítima é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo,
independentemente de ser ela conhecedora ou não delas, muito mais neste caso.
Condenações corretas, portanto; resta analisar as penas.
A base foi fixada, para ambos os apelantes, em cinco anos de
reclusão e doze dias-multa, com excelentes fundamentos (o cuidadoso
planejamento, o modus operandi a indicar prática e astúcia, a extrema audácia
inclusive na fuga espetacular). Pela reincidência específica de ambos, devidamente
demonstrada (fls. 53 e 57), a pena de João Victor foi aumentada de um sexto,
mantida a de Jonatas em cinco anos, devido à confissão (embora, a meu ver,
parcial, pois ele negou o emprego de arma). Seguiu-se aumento de dois terços,
pelo emprego de arma de fogo (o digno Magistrado entendeu por aplicar apenas
uma das majorantes, em sua maior fração, a meu ver corretamente). Por fim, para
Jonatas, seguiu-se aumento de um sexto, pela continuidade delitiva.
Apenas as multas merecem reparo: o concurso material delas só se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512982-06.2019.8.26.0228 -Voto no 35457
6
aplica ao concurso de crimes; ora, a continuidade delitiva, embora fictamente, é
crime único.
Não houve erro de cálculo, como afirma a douta Defensoria: se em
favor de Jonatas foi reconhecida atenuante, em favor de João Victor houve a
absolvição quanto a um dos crimes; dai por que as penas definitivas são idênticas
para ambos os acusados, nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão e
vinte e três dias-multa.
O regime inicial fechado é obrigatório (além de o único adequado),
mesmo levada em conta a detração, em face da reincidência.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento aos recursos,
somente para diminuir as penas para o total de vinte e três dias-multa, no mínimo,
mantida, no mais, a excelente sentença.
FRANCISCO BRUNO
Relator